Tribunal: TJMT
Processo: 0014438-92.2014.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0014438-92.2014.8.11.0055 – CLASSE 417 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE :- JOSÉ MARCOS TEIXEIRA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE, PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL – EVIDENCIADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – RÉU QUE AGRIDE SUA GENITORA – LESÕES CORPORAIS QUE RESULTARAM EM INCAPACIDADE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) As declarações judiciais dos policiais militares que diligenciaram no caso e o depoimento da vítima em sede inquisitiva, são seguros e suficientes a confirmar que o réu, com inequívoca consciência e vontade de ofender a integridade física de sua genitora, desferiu-lhe golpes no braço, ocasionando fratura que resultara em incapacidade por mais de 30 (trinta) dias para as ocupações habituais, não deixando dúvida quanto à conduta dolosa perpetrada e impossibilitando a absolvição ou desclassificação para a conduta culposa.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014438-92.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NAILDA TEIXEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), JOSE MARCOS TEIXEIRA - CPF: 018.789.351-94 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE, PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL – EVIDENCIADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – RÉU QUE AGRIDE SUA GENITORA – LESÕES CORPORAIS QUE RESULTARAM EM INCAPACIDADE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) As declarações judiciais dos policiais militares que diligenciaram no caso e o depoimento da vítima em sede inquisitiva, são seguros e suficientes a confirmar que o réu, com inequívoca consciência e vontade de ofender a integridade física de sua genitora, desferiu-lhe golpes no braço, ocasionando fratura que resultara em incapacidade por mais de 30 (trinta) dias para as ocupações habituais, não deixando dúvida quanto à conduta dolosa perpetrada e impossibilitando a absolvição ou desclassificação para a conduta culposa.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
José Marcos Teixeira
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 14438- 92.2014.811.0055, pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, §1o, I, c/c § 9o e 10o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante
, sustentando ausência de dolo em sua conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer
a desclassificação da conduta dolosa,
para a culposa, prevista no art. 129, § 6°, do Código Penal (Id. 91692005).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 91692026).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 97649481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito de lesão corporal, sob o argumento de ausência de dolo em sua conduta, com base no art. 386, III do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta dolosa, para a culposa, prevista no art. 129, § 6°, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 05 de julho de 2014, por volta de 12h30, na Rua 16, 1342-S, Jardim Tapirapuá, em Tangará da Serra-MT, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua genitora Nailda Teixeira dos Santos, prevalecendo-se de relações domésticas, causando-lhe lesões corporais que resultaram em incapacidade por mais de 30 (trinta) dias para as ocupações habituais

Restou apurado que o apelante chegou em sua residência em visível estado de embriaguez e, sem motivo algum, passou a agredir sua genitora, com empurrões e socos, provocando-lhe fratura no antebraço direito, que resultara em incapacidade por mais de 30 (trinta) dias para as ocupações habituais.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §1o, I, c/c § 9o e 10o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006.

In casu
, embora a defesa do apelante sustente que a prova carreada aos autos é frágil e que não estaria comprovado o dolo em sua conduta, não prevalece a tese defensiva, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito doloso praticado pelo apelante.

Está evidente nos autos a materialidade delitiva
, por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 91667548 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 91689463 - Pág. 1), laudo de exame de lesões corporais (Id. 91689463 - Pág. 2), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

A vítima
Nailda Teixeira dos Santos
afirmou em sede extrajudicial que na data do fato o apelante chegou em casa embriagado e, sem qualquer motivo, passou a agredi-la, onde a prensou na parede e quando pediu para o mesmo soltá-la, ele a pegou pelo braço, até que conseguiu se desvencilhar do réu e correu para fora da residência, tendo os vizinhos acionado a policia (Id. 91667548 - Pág. 5).

Em juízo, a vítima alterou sua versão, narrando que na data do fato estava em casa quando seu filho, ora apelante, passou a escutar música em volume elevado, ocasião em que pegou o controle remoto do aparelho de som para abaixar o volume, pois seu outro filho Oswaldo não gostava de som alto na casa, momento em que o apelante a segurou pela mão para tomar o controle e na troca de forças, acabou fraturando seu braço (Relatório de mídias Id. 95088498 - Pág. 1).

É certo que a palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, possui especial relevância, mas é de bom alvitre ressaltar, também, que nestas circunstancias é comum a ofendida alterar o teor de seu depoimento, pelas mais variadas razões. E, no caso dos autos em que a ofendida e réu são mãe e filho, é compreensível que aquela, tomada pelo afeto natural para com a sua prole, omita ou altere a exatidão dos fatos.

Por sua vez, o Policial Militar
Ademir Zeferino da Silva
, que atendeu a ocorrência, afirmou em juízo que na ocasião do fato, a guarnição da Polícia Militar fora acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, e ao chegar no local, deparou-se com a vítima na rua, que narrou aos policiais que seu filho, apelante, havia lhe agredido, bem como não permitia que ela entrasse na casa.

Sustentou que o braço da vítima estava visivelmente quebrado, sendo informado por vizinhos que sempre que o apelante chegava bêbado em casa, agredia sua genitora. Afirmou que ao entrar na residência encontrou o réu deitado, fingindo que estava dormindo, em visível estado de embriaguez (Relatório de mídias Id. 95088498 - Pág. 1).

De igual modo, o policial
Marcelo Alexandre Amaral da Silva
, que também atendeu a ocorrência, apesar de não se lembrar precisamente dos fatos, ratificou em juízo suas declarações prestadas perante a autoridade policial, onde narrou que foram solicitados para atender uma ocorrência de violência doméstica e, no local, a vítima informou que seu filho estava alcoolizado e teria lhe agredido com empurrões e socos sem qualquer motivo, pelo que precisou correr para escapar das agressões. Afirmou, ainda, que a vítima se queixava de dores no braço, razão pela qual fora encaminhada ao hospital e constatou-se que havia quebrado seu braço (Relatório de mídias Id. 95088498 - Pág. 1).

O
apelante
, quando interrogado em juízo, negou a prática delitiva, afirmando apenas que pegou firme no braço da vítima e que não possuía a intenção de machucá-la (Relatório de mídias Id. 95088498 - Pág. 1).

No entanto, o

exame de lesão corporal e a radiografia realizada não deixam dúvidas acerca das agressões sofridas pela vítima. Inclusive, o laudo pericial foi conclusivo no sentido que houve incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, o que, por si só, impossibilita a absolvição ou desclassificação do crime para lesão culposa.

Como se vê, as declarações judiciais dos policiais militares que diligenciaram no caso e o depoimento da vítima em sede inquisitiva, são seguros e suficientes a confirmar que o apelante, com inequívoca consciência e vontade de ofender a integridade física de sua genitora, desferiu-lhe golpes no braço, ocasionando fratura que resultara em incapacidade por mais de 30 (trinta) dias para as ocupações habituais.

Embora a vítima tenha sustentado em juízo que restou lesionada porque tentou impedir que o apelante aumentasse o som oriundo de um aparelho eletrônico e que na troca de força para tomar o controle, ele acabou fraturando seu braço, sua versão não prevalece, eis que visível tentativa de eximir a responsabilidade penal de seu filho.

Desse modo, pelas declarações da vítima em sede inquisitorial e das testemunhas sob o crivo do contraditório, temos que, a partir do comportamento do agente e das demais circunstâncias que cercam o fato, é evidente a conduta dolosa perpetrada pelo apelante em face de sua genitora, cuja integridade física restou ofendida, em contexto de violência doméstica, o que configura o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 1o, II e §9o e 10o, do Código Penal.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE
LESÃO

CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO AO CRIME DE
LESÃO

CORPORAL
– INVIABILIDADE – TESTEMUNHOS ROBUSTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM O RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL – EVIDENCIADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PRETENSA AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À PROMESSA DE MAL INJUSTO E
GRAVE
– IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA REVELOU-SE HÁBIL A INCUTIR TEMOR NA OFENDIDA (...)

APELO DESPROVIDO. 1. Verificando-se elementos probatórios da conduta dolosa perpetrada pelo apelante em face de sua
genitora
, cuja integridade física restou ofendida, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em juízo absolutório da imputação da prática do crime delineado no art. 129, § 9o, do Código Penal.(...) “
(N.U 0005242-68.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019).

Assim, não prevalece a tese absolutória arguida pela defesa, uma vez que autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos seguros colhidos no decorrer da instrução processual e embora o apelante, ao tempo do crime, estivesse sob efeito de bebida alcóolica, esta circunstância nada lhe beneficia, pois, se de fato estive com a saúde mental comprometida por embriaguez alcóolica, esta decorre da ingestão voluntária, hipótese que não excluem a imputabilidade penal [art. 28, II, CP].

Ademais, ainda que o apelante tenha ingerido bebida alcoólica, os meios utilizados por ele não foram razoáveis e ocorreram de forma excessiva e exagerada, tanto que as lesões provocadas na vítima foram classificadas de natureza grave.

Por fim, merece destaque a conclusão da magistrada quanto ao dolo na conduta do apelante. Vejamos:

“
Não há justificativa para a intensidade das agressões perpetradas por ele contra a sua mãe. Acidente é uma coisa; agredir com violência é outra. E os relatos da vítima no sentido de tentar minimizar os fatos são compreensíveis diante da circunstancia de o réu ser o seu filho, inclusive, porque disse que não precisava registrar a ocorrência policial.

Em suma: o dolo se fez presente no agir imputado ao réu. Com efeito, ao segurar o braço da vitima para pegar o controle remoto da televisão, ainda que não fosse este o fim ultimo dele (produzir a lesão), foi, sem qualquer duvida, o fim imediato. E, ainda que admitida a hipótese de que não desejasse lesionar, assumiu o risco de produzir o resultado, conforme o disposto no artigo 18, inciso I, do Código Penal. Pois, não é admissível que alguém possa praticar atos de violência e negue a existência do dolo em sua conduta.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor
” (Id. 91691987 - Pág. 5).

Em conclusão, havendo provas da materialidade e autoria delitivas, não há que se falar em absolvição do apelante por ausência de dolo, tampouco desclassificação para o crime de lesão corporal culposa.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021